Tribunal: TCU
Processo: 026.133/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão em tomada de contas especial que julgou irregulares as contas dos recorrentes, bem como aplicou-lhes débito e multas em razão de irregularidades na execução de convênios para a implantação de sistema informatizado de tratamento de digitais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recursos de reconsideração interpostos por Almir Silva Paixão, Ivan Gibim Lacerda, Fundação Ezute (antiga Fundação Atech), Fundação Cândido Rondon, Mirgon Eberhardt, Pedro Alberto da Silva Alvarenga, Emi Kiuchi, José Dirceu Galão e João Batista Mendes, contra o Acórdão 2293/2017-TCU-Plenário , que julgou contas irregulares, aplicou débito e multa, bem como declarou a inidoneidade de pessoa jurídica para participar, por cinco anos, de licitação na administração federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Almir Silva Paixão, Ivan Gibim Lacerda, Fundação Ezute (antiga Fundação Atech), Fundação Cândido Rondon, Mirgon Eberhardt, Pedro Alberto da Silva Alvarenga; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Emi Kiuchi, José Dirceu Galão e João Batista Mendes para tornar sem efeito a multa objeto do item 9.5 do acórdão recorrido especificamente em relação aos referidos recorrentes, mantendo-se inalterado o acórdão em relação a Pedro Alberto da Silva Alvarenga; 9.3. ordenar à SecexDefesa que, após análise dos comprovantes de recolhimento de débito apresentados por Pedro Alberto da Silva Alvarenga, se pronuncie acerca da baixa na responsabilidade do gestor e da expedição, na forma regimental, da provisão de quitação; 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.